Tribunal: TJMT
Processo: 0013570-35.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0013570-35.2017.8.11.0015
RECORRENTE: MILAYNE VITÓRIA BATSCHKE DOS SANTOS
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MILAYNE VITÓRIA BATSCHKE DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” , da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 24802980):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – EQUOTERAPIA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL – DETERMINADO A REMESSA A TURMA RECURSAL – MENOR INCAPAZ – LEGITIMIDADE ATIVA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009 – INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995 – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0013570-35.2017.8.11.0015, Relatora: Desa HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 02/03/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 148, IV, 98 I, 208 VII, e 209, Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), ao argumento de que: “ (...) não se aplica o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública neste caso concreto, pois se trata de demanda que envolve interesse individual de titularidade de criança/adolescente, visando assegurar seu direito à saúde e, por isso, fixa-se a COMPETÊNCIA ABSOLUTA da Vara da Infância e Juventude (...).”. (ID 42373454)
Recurso tempestivo (ID 42374979)
Sem contrarrazões (ID 48811973)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir de provável ofensa aos artigos 148, IV, 98 I, 208 VII, e 209, Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a parte Recorrente alega que são incompetentes os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e respectivas Turmas Recursais para o julgamento de ações que versem sobre direito criança/adolescente, devendo o feito deve ser julgado pela Vara Especializada da Infância e Juventude e consequentemente Tribunal de Justiça.
O acórdão recorrido declinou a competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, com fundamento no IRDR n. 85560/2016/MT (tema 01).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x